Tribunal: TJSP
Processo: 1505867-56.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO (Artigo 155, caput, do Código Penal) – Subtração de bolsa e dinheiro – Conjunto probatório hábil e robusto. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras da vítima e policial militar. Alegação de atipicidade pela insignificância. Inaplicabilidade. Dosimetria que comporta pequeno redimensionamento. Condenação mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.